Tribunal: STF
Processo: HC 107408
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEMORA NO JULGAMENTO PELO STJ. ORDEM DENEGADA. 



    1. A grande quantidade de processos nos Tribunais Superiores tem inviabilizado a prestação jurisdicional em prazo razoável, garantia constitucional do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    2. Apesar dos números substanciais, o habeas corpus merece preferência e deve ser julgado em prazo razoável, uma vez que em jogo o status libertatis. Por esse motivo, é que esta Corte tem, em casos excepcionais, determinado ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento da ação constitucional (v.g. HC 103.793 e HC 110.383).



    3. Entretanto, a determinação ao Superior Tribunal de Justiça para que aprecie habeas corpus deve ocorrer em situações excepcionais, quando caracterizada demora injustificada e evitando que se estabeleça um critério discriminatório na ordem de julgamentos daquela instância.



    4. Tratando-se de habeas corpus com paciente preso ou ameaçado de prisão próxima, a preferência deve ser absoluta e a demora no julgamento é pouco justificável. Tratando-se de habeas corpus com paciente em liberdade, sujeito à prisão apenas com a condenação transitada em julgado, o critério de preferência, apesar da relevância ainda da ação constitucional, não deve ser o mesmo que o que envolve paciente preso, já que quem responde em liberdade também dispõe do devido processo legal, com o trâmite normal do processo penal, como remédio a ilegalidades ou arbitrariedades a sua liberdade de locomoção.



    5. Caso no qual o paciente responde livre e pretende o trancamento da ação penal. Situação excepcional não configurada a justificar a concessão da ordem.